Tribunal: TJMT
Processo: 1001044-14.2021.8.11.0036
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001044-14.2021.8.11.0036
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADILSON JOSE DE AMORIM - CPF: 039.080.621-87 (RECORRENTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
CRIME AMBIENTAL –
DESTRUIÇÃO OU DANIFICAÇÃO DE FLORESTA CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (ART. 38,
CAPUT
, DA LEI N. 9.605/1998
) – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA
– RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
PELA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO – PROCEDÊNCIA –
OCORRÊNCIA ENTRE A DATA DOS FA
TOS E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA –
CRIME INSTANTÂNEO

DE EFEITOS PERMANENTES
–
DATA INCORRETA NA DE
NÚNCIA PARA CONSUMAÇÃO DO CRIME – ADEQUAÇÃO DO
TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL
– INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL – RECORRENTE QUE COMPLETOU 70 (SETENTA) ANOS ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO, PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA

PUNIBILIDADE
DO RECORRENTE
.

O de
lito de
destruição ou danificação de
floresta considerada de preservação permanente
, previsto
na primeira parte do
art.

38
,
caput
, da Lei
n. 9.605/1998 (Lei dos Crimes Ambientais)
, não é permanente, mas sim instantâneo
de efeitos permanentes
, consumando-se em momento determinado, qual seja, com
efetiva destruiç
ão ou
danificação
da vegetação
.

Considerando a existência d
e prova incontroversa demonstrando que o desmate de floresta de preservação permanente se consumou em data anterior ao que consta na denúncia, deve ser adequado
o termo inicial da prescrição.

A
prescrição se trata de matéria de ordem pública cuja arguição poderá ser feita a qualquer tempo.
Logo
, ainda que não tenha sido prolatada a sentença, havendo a comprovação de que o
recorrente
possui mais de 70 (
setenta
) anos de idade, sabendo que na prolação da sentença, deverá ser considerada a idade e, forçosamente, incidir a redução do prazo prescricional,

deve ser reduzida a
contagem do prazo na forma do art. 115 do
Código Penal,
até porque não faz sentido dar continuidade a um processo que já se sabe estar prescrito.

Se entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia sobrevém lapso temporal superior ao exigido em lei para a prescrição
,
deve ser declarada extinta a punibilidade do agente.

R
ecurso provido, para declarar a extinção da punibilidade do recorrente.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em
sentido estrito interposto por

Adilson José d
e Amorim

contra
a
decisão interlocutória
prolatada pelo Juízo da
Vara
Única da Comarca de Guiratinga
-MT, nos autos da Ação Penal n.
1001044-14.2021.8.11.0036
,
que
rejeitou as preliminares de atipicidade de conduta, inépcia da inicial, falta de pressuposto processual e condição para exercício da ação e a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
, deduzidas pelo recorrente na sua resposta à acusação
.

O recorrente, com base nas razões que se veem no ID

129640739
, pugna pela reforma da referida
decisão
, para
que seja
reconhecida a prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima em

abstrato
,

nos termos dos
arts
.
109
,
IV
, e 115 do Código Penal
.

E
, subsidiariamente,
que “
seja reconhecido o cerceamento de defesa pela inobservância do Juízo Primevo com relação ao pedido da defesa técnica na realização de perícia in loco para que demonstre a falta de tipicidade da conduta uma vez que inexiste desmate em área de preservação permanente, faltando a elementar do crime tipificado no artigo

38 da Lei n. 9.605/1998, determinando ao Juízo primevo a sua realização sob pena de nulidade processual.
”

O recorrido
, com alicerce nas contrarrazões encontradiças
no
ID
129640749
, rebate
as asserções
do
recorrente, requerendo o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação,
exteriorizado no I
D
129640752
,
a autoridade judiciária de primeiro grau manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instancia revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer encontradiço no ID
130635659
,
manifestou-se pelo
des
provimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pri
meiramente, cumpre registrar que este recurso
em sentido estrito
é cabível e tempestivo, pois interposto dentro do prazo legal, contra decisão que não reconheceu a ocorrência prescrição da pretensão punitiva estatal
(art. 581, IX, do CPP)
, arguida
em sede de resposta à acusação
, razão pela qual dele se conhece.

A denúncia, constante no ID
129640689
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta da inclusa peça informativa, que em data e horário incerto, no Imóvel Rural denominado “Estância Amorim, Zona Rural’’, localizado no município de Guiratinga-MT, o denunciado Adilson José de Amorim, destruiu ou danificou vegetação nativa a corte raso dentro de área considerada de reserva legal, a saber, 113,7023 hectares (ha), bem como destruiu ou danificou vegetação nativa a corte raso fora de área considerada de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, correspondente a 142,1184 hectares (ha), totalizando, assim, 255,8207 hectares (ha) destruídos ou danificados, conforme Relatório Técnico de Inspeção n. 521/ GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021.

Segundo consta, por meio de solicitação efetuada pela Coordenadoria de Cadastro Ambiental Rural – CCA, durante a
nálise
do CAR nº MT158935/2018, do imóvel rural denominado “Estância Amorim”, de propriedade do Sr. Adilson Jose de Amorim, constatou-se que 255,8207 hectares (ha) de Área de Uso Alternativo do Solo – AUAS se tratava de Desmatamento Ilegal realizado no imóvel rural de propriedade do acusado.

Dessa feita, de acordo com o Termo de Embargo/Interdição n° 21044873, houve, nos anos de 2017 e 2018 destruição a corte raso sem autorização do órgão ambiental competente em área de preservação permanente, a saber, 14,1038 hectares (ha). Por conseguinte, entre os anos 2016, 2017 e 2018, também fora desmatado a corte raso sem autorização do órgão ambiental competente, 99.5985 hectares (ha) de vegetação nativa em área de reserva legal, bem como 142,1184 hectares (ha) de vegetação nativa,
encontrado-se
esta última fora de área considerada de reserva legal. Deste modo, constatou-se supressão de vegetação nativa no entorno dos seguintes pontos de coordenadas geográficas: Latitude: S 53° 1’ 42.907’’ e Longitude: W 16° 9’ 16.649’’.

Ressalta-se que a característica da vegetação desmatada, não se enquadra na legislação referente à limpeza de área, tratando-se de desmate a corte raso, bem como em consulta aos sistemas SAD/SIMCAR, não fora encontrada Autorização de Desmate expedida pela SEMA.

Em seguida, diante da infração ambiental cometida, lavrou-se auto de infração nº 210431326, fixando-se multa na importância de R$ 710.629,90 (Setecentos e dez mil e seiscentos e vinte e nove reais e novent
a centavos), tendo após encaminhado ao Ministério Público.

À luz do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia ADILSON JOSÉ DE AMORIM, como incurso na conduta delitiva tipificada no artigo 38 da Lei n. 9.605/1998.
[...]

Como é sabido o
termo inicial da prescrição, antes do trânsito em julgado da sentença fi
nal, regula-se, a teor do art.
111 do Código Penal:
(
i
)
do dia em que o crime de consumou;
(
ii
)
no caso de tentativa, do dia em q
ue cessou a atividade criminosa
;
e
(
iii
)
nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência
.

De antemão, é necessário fazer a distinção dos conceitos legais
–
crime permanente e crime instantâneo de efeitos permanentes
–
de modo a tornar claro o raciocínio jurídico empregado.

A diferença de classificação consiste na ação tomada pelo agente quanto aos efeitos gerados pela conduta delitiva inicial, pois para o crime permanente, realizada a ação típica, os efeitos só perduram no tempo por nova ação do autor ou diante da sua inércia em cumprir
a
determinação estipulada, enquanto que nos crimes instantâneos de efeitos permanentes o delito se consuma tão somente no primeiro momento, sendo as consequências daí geradas independentes da sua vontade.

O art.38
da Lei n.
9.605
/1998, imputado ao
recorr
ente
, assim dispõe:

Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.

O
referido crime

pode ser dividido em duas partes: a primeira
:
destruir e danificar floresta considerada de preservação permanente, classifica-se como crime instantâneo; a segunda
:
utilizá-la com infringência das normas de proteção, que se trata de situação que perdura no tempo, enquanto houver o uso da área, classifica-se como crime permanente.

No caso
destes autos
, é imputado ao recorrente
somente
o ato de destruição ou danificação
vegetação nativa a corte raso dentro de área considerada de reserva legal
,
conduta essa que
não
pode ser considerada como permanente, mas sim instantânea
de efeitos permanentes
, consumando-se em momento determinado, qual seja, com
a
efetiva destruiç
ão ou
danificação
da
vegetação
.

Dessa forma
,
a data delimitada
na denúncia para início do cálculo prescricional não corresponde à data da consumação do crime
.

Com efeito, a denúncia se valeu do
Relatório Técnico de Inspeção n
. 521/
GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021
,
que por sua vez utilizou imagens de satélites extraídas nos anos de 2015 (com a floresta preservada) e 2019 (com a floresta quase totalmente suprimida), para daí concluir que o desmate ocorreu entre os anos de 2016 e 2018, conforme se infere da imagem abaixo:

No entanto, conquanto a denúncia narre que o desmate em floresta de preservação permanente imputado ao recorrente ocorreu entre os anos de 2016 e 2018,
a defesa do recorrente juntou
nestes autos
mapa com anotação de responsabilidade técnica
,
realizado em conformidade com a disponibilização de imagens de satélite LANDSAT/8 ROTA 224_071,
comprovando que as áreas que constaram como suprimidas no ano de 2019, estavam totalmente desmatadas já em
17
de outubro de
2017
, conforme imagem de satélite extraída na referida data:

Sendo o
citado
mapa uma prova
incontroversa, haja vista que tanto a defesa como a acusação atestaram a sua validade e pugnaram pela
extinção da punibilidade do recorrente (
embora
a
presentante
do Ministério Público tenha se retratado
posteriormente
, o fez
por
entender que o
insurgente
não
faz jus à redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal
),
nã
o há óbice para a sua análise nesta oportunidade
.

Portanto, a data de 17 de outubro de 2017
deve ser considerada como termo inicial da prescrição
.

Por outro viés, impõe-se registrar que, ao
contrário do que concluiu o juízo de primeiro grau, o
recorrente faz jus
à redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal
,
uma vez que
completou 70
(
setenta
)
anos de idade em
2 de novembro de 2017, portanto, antes da prolação da sentença,
já que
a ação penal ainda está na
sua
fase embrionária.

Assim,
e
m q
ue pese o m
agistrado
ter
consignado que a redução da contagem do prazo na forma do art. 115 do
Código Penal
se dá apenas na sentença de mérito, a prescrição se trata de matéria de ordem pública cuja arguição poderá ser feita a qualquer tempo.
Logo
, ainda que não tenha sido prolatada a sentença, havendo a comprovação de que o
agente
possui mais de 70 (
setenta
) anos de idade, sabendo que na prolação da sentença, deverá ser considerada a idade e, forçosamente, incidir a redução do prazo prescricional, assiste razão
ao recorrente
, até porque não faz sentido dar continuidade a um processo que já se sabe estar prescrito.

Além disso
,
como se sabe a
prescrição do
jus puniendi
estatal, antes de transitado em julgado a sentença, regula-se pela pena máxima aplicada ao delito em apuração. Assim, no caso vertente, levando-se em conta que a pena máxima prevista para o delito tipificado no
art.

38
,
caput
, da Lei
n. 9.605/1998
, é de
3
(
três
) anos, a perda do poder sanci
onador estatal é alcançada em 8
(
oito
) anos, como preconiza o art. 109,
IV, do Código Penal.

Ademais
, com fulcro no disposto no art. 115 do Código Penal, o prazo prescricional deve ser
reduzido pela metade, tendo em vista que o recorrente já conta com mais de 70 (setenta) anos de idade, como se vê da cópia do documento de identidade que se encontra nos
IDs
129640712 e 129640713, razão pela qual a redução do aludido lapso para
4
(
quatro
) anos é imperativa.

Destarte
, constatado o decurso de mais de
4
(
quatro) anos entre a data da consumação do delito (17 de outubro de 2017)
e
a d
o recebimento da denúncia
(19 de novembro de 2021 - ID
129640694
)
, torna-se imprescindível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal para o recorrente
.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso

de
Adilson José de Amorim
, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado

em relação
ao
crime
de
destruição ou danificação de floresta considerada de preservação permanente (art. 38,
caput
, da Lei n. 9.605/1998)
; e, por consequência:
(i)
com fulcro nos
arts
. 107, IV, 109,
I
V, e 1
15
do Código Penal, declarar extinta sua punibilidade em relação ao referido ilícito;
(
ii
)
declarar extinto este processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil; e
(
iii
)
determinar que, após as intimações e anotações de estilo, devolvam presentes os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022